Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. TEMA REPETITIVO N.o 989 DO STJ. ARTIGOS 30 E 31, DA LEI N.o 9.656/1998. AUTOR APOSENTADO. PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PLANO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC).

1. “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto” (STJ. 2a Seção. REsp 1680318-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/08/2018 - recurso repetitivo).

2. De acordo com o disposto na Lei n.o 9.656/1998: “Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo”.

3. Hipótese em que o Recorrente laborou durante o período de 2/6/2019 a 30/4/2021, momento a partir do qual foi concedida sua aposentadoria e teria começado a pagar integralmente a mensalidade do plano de saúde.

4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. No caso em tela, o Recorrente não comprovou que sempre teria realizado o pagamento das mensalidades do plano de saúde juntamente com o seu empregador. Em realidade, os documentos anexados (ID 49584026) tão somente comprovam que passou a realizar o pagamento a partir 1/7/2021.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.